Tribunal: TJES
Processo: 5006945-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbência
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006945-50.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KRISTIANE TRAGNAGO BARROSO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – ALEGADAS OMISSÕES – PRÉ-QUESTIONAMENTO NUMÉRICO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O

embargante alega em suas razões

recursais
, em síntese,
a existência de
de omiss
ões
no acórdão embargado
ao argumento de não ter havido manifestação sobre (1) a destinação dos recursos pretendidos a título de custas processuais remanescentes pela atuação da Sra. Escrivã e do necessário rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES; (2) a divisão proporcional das custas; (3) a impossibilidade de expedição de RPV de ofício e (4) a limitação ao teto constitucional.

2.

Esse órgão fracionário debruçou-se expressamente sobre a
s
quest
ões apontadas, conforme se vê da ementa do acórdão embargado
, de modo que não há vícios a serem sanados.

3.
C
onforme entendimento pacífico do C. STJ, não se exige a menção expressa a dispositivos legais: “[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’” (AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016). Por conseguinte, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

4.
Recurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos pelo
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o Acórdão ID 6357980, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária em fase de cumprimento de sentença requerido por
KRISTIANE TRAGNAGO
BARROSO
.

O

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

alega em suas razões
ID 6538940, em síntese,
a

existência de omiss
ões
no acórdão embargado
ao argumento de não ter havido manifestação sobre (1) a destinação dos recursos pretendidos a título de custas processuais remanescentes pela atuação da Sra. Escrivã e do necessário rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES; (2) a divisão proporcional das custas; (3) a impossibilidade de expedição de RPV de ofício e (4) a limitação ao teto constitucional.

Pugna, assim,
pela correção

d
o
s

vício
s

apontad
o
s
, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios,
bem como
pela
realiza
ção

d
o devido prequestionamento
dos dispositivos elencados
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência d
e
vício
s
no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário
.

Esse órgão fracionário debruçou-se expressamente sobre a
s
quest
ões apontadas, conforme se vê da ementa do acórdão embargado (ID 6200330)
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ESTADO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

1. A presente demanda foi ajuizada em 01.04.2013 e distribuída à 1º Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, a qual consistia em serventia não oficializada até 30.06.2016, de modo que a situação em voga atrairia a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2. O artigo 31 do ADCT resguardou os direitos dos então titulares de serventias não oficializadas, sendo que no julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Corte Constitucional apenas entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática na medida em que a referida unidade judiciária não oficializada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada.

3. Não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, como postulado pelo recorrente, por não haver violação das determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção do decisum guerreado quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das taxas judiciárias.

4. Vale destacar a determinação contida no §1º do artigo 20, da Lei Estadual nº. 9.974/2013, que prescreve que “tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”.

5. Quanto à alegação de necessidade de arbitramento proporcional das custas, por parte da ação ter tramitado quando a serventia já havia sido oficializada, certo é que o mencionado artigo 20, § 1º não faz menção à necessidade do referido arbitramento, bem como afasta o argumento do agravante de existência de confusão (artigos 381 e 382 do Código Civil), haja vista que cria hipótese legal em que a Fazenda Pública deve pagar custas processuais, sendo, portanto, exceção à regra da isenção do pagamento de custas pelo ente público.

6. No que concerne à alegação de que a referida condenação não poderia ser feita de ofício e prescindiria de pedido de cumprimento de sentença formulado pela então escrivã da serventia, não assiste razão ao recorrente na medida em que a condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC, o qual preleciona que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

7. Registra-se a ausência de necessidade de o Juízo a quo se manifestar a respeito da destinação das referidas custas processuais, as quais, como dito anteriormente, servem para remunerar o serviço prestado pela Serventia Não Oficializada, não havendo nesse caso duplo pagamento em favor da responsável pela prática do ato.

8. A Lei Complementar Estadual nº 595/2011 mencionada pelo recorrente – a qual, inclusive, encontra-se revogada – não se refere às sobreditas custas a serem arcadas pela parte sucumbente, mas sim sobre taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, não sendo essa a hipótese em apreço.

9. No tocante ao argumento de não observância do que restou decidido no RE nº. 808.202-RS (Tema 779), que estabeleceu teto remuneratório para tabeliães substitutos e interinos, o presente caso trata de hipótese distinta do tratado no mencionado precedente, pois versa sobre remuneração de custas processuais remanescentes devidas aos escrivães de serventias não oficializadas.

10. Assim, no caso em análise não há violação, pela beneficiária das custas, do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição.

11. Vale acrescentar que os entendimentos ora manifestados vêm sendo utilizados em outros julgamentos de recursos interpostos pelo Estado do Espírito Santo com o mesmo teor.

12. Recurso conhecido e desprovido.

Portanto vê-se que o acórdão embargado
se manifestou acerca de todos os pontos
apontados
como omissos
pel
e

ente público
embargante, de modo que não há vícios a serem sanados.

Deve-se registrar, ainda,
conforme entendimento pacífico do C. STJ acerca do tema, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por conseguinte, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Nesse sentido, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento do
agravo
interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistentes os vícios apontados. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim, demonstrado
ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada,
consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.